Tribunal: STF
Processo: RE 1057258
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de audiência pública redesignada em 2 de março de 2023, no âmbito do RE nº 1.037.396/SP e do RE nº 1.057.258/MG,  com o objetivo de ouvir o depoimento de membros do Poder Público e da sociedade civil que possam contribuir com conhecimentos técnicos e jurídicos sobre i) o regime de responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet por conteúdo gerado pelos usuários, e ii) a possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas a partir de notificação extrajudicial. 
Decorrido o prazo de inscrição, e realizado o exame dos pedidos de habilitação de entidades e expositores, esta decisão torna pública a relação dos atores selecionados e esclarece a metodologia dos trabalhos.
 
1. Da seleção dos expositores
 
Por meio do correio eletrônico mci@stf.jus.br, de 03 a 15 de março de 2023, foram recebidos 91 pedidos de inscrição para participação na audiência pública, oriundos de representantes de instituições públicas e privadas, advogados, acadêmicos e profissionais liberais. 
O grande número de pedidos e a diversidade de instituições requerentes evidenciam o quanto multifacetada é a temática objeto da audiência pública e, sobretudo, o quanto ela mobiliza o debate público a partir da voz e da ação de múltiplos atores. No entanto, em que pese a potencial contribuição que cada um desses requerentes possa oferecer aos debates, limitações de tempo e de espaço impedem o deferimento de todos os pedidos. 
Conforme consignado no despacho de convocação das audiências, a seleção das entidades participantes seguiu os critérios de representatividade, de especialização técnica, de expertise e de garantia de pluralidade de perspectivas a serem defendidas. Na medida do possível, buscou-se priorizar as entidades contempladas pela decisão proferida em 09 de março de 2020 (e-Doc. 182) e que renovaram os pedidos de inscrição tempestivamente. Entretanto, não foi possível assegurar a participação de todos os especialistas outrora selecionados em razão da necessidade de privilegiar a pluralidade de opiniões, mantendo equilíbrio quantitativo entre os diferentes pontos de vista. 
Ao todo foram deferidas45 inscrições.
Todas as entidades e especialistas, ainda que não tenham sido habilitados, poderão enviar contribuições em formato digital, na forma de memoriais escritos, através do e-mail mci@stf.jus.br. 
Os expositores habilitados encontram-se listados na programação das audiências públicas (Item 4 desta decisão). 
 
2. Das datas, do local e da organização prévia da audiência pública
 
Tendo em vista o maior número de entidades habilitadas, a audiência pública será realizada em 28 de março de 2023, das 9h às 18h20, estendendo-se para o dia 29 de março de 2020, das 9h às 12h, na sala se sessões da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal. 
Além disso, durante a apresentação, os expositores habilitados poderão exibir slides e recursos audiovisuais, desde que se refiram a elementos empíricos, dados quantitativos, gráficos, animações, vídeos e outros instrumentos pedagógicos correlatos. Os arquivos correspondentes deverão ser encaminhados, impreterivelmente até 24/03/2023, para o e-mail mci@stf.jus.br . Não haverá juntada desses arquivos aos autos.
A transmissão dos materiais durante a audiência fica a cargo das equipes do STF, e não são permitidos usos de links. 
 
3. Da metodologia dos trabalhos - Instruções gerais:
 
As audiências públicas seguirão metodologia que estimule o debate entre os diversos pontos de vista técnicos e jurídicos, bem como entre as diversas representações institucionais. Pretende-se alcançar, assim, uma perspectiva global, multifacetada e contextual dos pontos em discussão, o que permitirá ao Supremo Tribunal Federal oportunamente se debruçar sobre o longo espectro de argumentos técnicos e empíricos que sublinham as questões constitucionais em debate. 
Deveras, a jurisdição constitucional melhor se legitima quando empiricamente informada, isto é, quando as normas constitucionais são também interpretadas sob o imperativo da realidade e sob o conhecimento transdisciplinar ofertado pelas demais ciências sociais e naturais. Nesse mister, as audiências públicas prestam-se a dois propósitos: primeiro, subsidiar a Corte com informações técnico-científicas sobre as questões em análise; segundo, propiciar que essas informações sejam exaustivamente debatidas, testadas e questionadas pelos atores participantes das audiências. 
A diversidade de perspectivas e visões institucionais favorece essa dialética e enriquece a discussão por meio da interlocução respeitosa entre os seus participantes. Essa metodologia permite não apenas que os melhores argumentos ganhem proeminência ao longo dos debates, como também que o Supremo Tribunal Federal e a sociedade adquiram uma perspectiva analítica das premissas teóricas que sublinham cada um deles. 
Por isso mesmo, no afã de maximizar a utilidade das audiências públicas, espera-se que os expositores habilitados atuem dialogicamente, considerando e debatendo os argumentos apresentados pelos demais pares, bem como evitando a repetição desnecessária de fundamentos e de informações. 
Espera-se, também, que os expositores apresentem argumentação objetiva, concisa, consistente, amparada em dados da realidade e em evidências científicas colhidas com metodologia rigorosa, evitando-se discursos meramente genéricos, abstratos, ou que repliquem os argumentos já sustentados pelas partes nos autos. 
Por fim, também se sugere simplicidade na explanação, evitando-se jargões e linguagem desnecessariamente sofisticada, a ponto de impedir o cidadão comum de acompanhar e entender as discussões. Afinal, como o próprio nome indica, as audiências têm natureza pública, de modo que as informações nelas coletadas dirigem-se não apenas aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também à sociedade, que tem o dever poder cívico de tomar parte das discussões que afetam sensivelmente o nosso país. 
 
4. Programação da audiência pública:
 
A audiência será presidida pelos Ministros Relatores, que coordenarão os trabalhos e as exposições. 
As autoridades convidadas e os atores habilitados terão suas exposições organizadas em blocos, consoante os turnos de apresentação. 
Em razão do elevado número de inscritos, cada participante disporá de até 10 (dez) minutos para a respectiva exposição, salvo nas situações de divisão desse tempo entre expositores, indicadas na programação abaixo, tempo esse que deverá ser rigorosamente obedecido. 
Ao final de cada turno de exposições, a critério e sob a mediação dos Ministros Relatores, poderá ser destinado tempo para questionamentos aos participantes. Os Ministros Relatores poderão, ainda, realizar questionamentos ou solicitar esclarecimentos adicionais aos expositores. 
As manifestações das autoridades convidadas e dos atores habilitados ocorrerão de acordo com a seguinte programação: 
 
 
·	Dia 28/03/2023 - turno matutino
 
- ABERTURA: das 9h às 9h30min.
 
- BLOCO I: das 9h30min às 12h, ocasião em que falarão:
 
 1.	RECORRENTE no RE nº 1.037.396/SP: Facebook Serviços online do Brasil Ltda (Expositor: Dr. Rodrigo Ruf Martins, Gerente Jurídico do Facebook Brasil, que participará presencialmente); 
 2.	RECORRENTE no RE nº 1.057.258: Google Brasil Internet Ltda (Expositor: Dr. Guilherme Cardoso Sanchez, Advogado Sênior da Google Brasil, que participará presencialmente);
 3.	Advogado do RECORRIDO no RE nº 1.037.396/SP: Dr. Bruno Henrique Trevizan Forti, que participará por videoconferência;
 4.	Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM/PR)(Expositores: Exmo. Sr. Paulo Pimenta, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social, e Sr. João Brant, Secretário de Políticas Digitais a Secretaria de Comunicação Social, que dividirão o tempo e participarão presencialmente);
 5.	Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) (Expositor: Exmo. Sr. Sílvio Luiz de Almeida, Ministro de Estado de Direitos Humanos e Cidadania, que participará presencialmente);
 6.	Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital(Expositor: Deputado Federal Lafayette de Andrada, que participará presencialmente); 
 7.	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) (Expositora: Sra. Estela Aranha, Assessora Especial do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que participará presencialmente);
 8.	Ministério das Comunicações (MC) (Expositor: Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, que participará presencialmente); 
 9.	Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia da Advocacia-Geral da União (PNDD/AGU) (Expositor: Dr. Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, Procurador-Geral da União que atualmente responde pela PNDD/AGU, que participará presencialmente);
 10.	Ministério das Mulheres(Expositora: Dra. Isis Menezes Taboas, Assessora do Gabinete da Ministra Das Mulheres, que participará presencialmente).
 
 
·	Dia 28/03/2023 - turno vespertino
 
 
- BLOCO II: das 14h às 16h, ocasião em que falarão:
 
 1.	Twitter Brasil (Expositor: Dra. Jacqueline Abreu, Consultora Jurídica no Twitter Brasil, que participará presencialmente);
 2.	ByteDance Brasil (Expositor: Dr. Fernando Gallo, Diretor de Políticas Públicas do TikTok no Brasil, que participará presencialmente);
 3.	Wikimedia Foundation Inc (Expositor: Dr. Tiago Machado Cortez, Advogado da Wikimedia,que participará presencialmente);
 4.	Mercado Livre (Expositor Dr. Humberto Chiesi Filho, Diretor Jurídico de Dispute Resolution na América Latina, que participará presencialmente); 
 5.	GetEdu (Expositor: Dr. José Emiliano Paes Landim Neto, que participará presencialmente);
 6.	Associação Brasileira de Internet (ABRANET) (Expositor: Dr. Carlos Affonso Souza, que participará presencialmente);
 7.	Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação (Assespro Nacional) (Expositora: Dra. Adriele Pinheiro Reis Ayres de Britto, representante no Internet and Jurisdiction Policy Network 2019, que participará presencialmente); 
 8.	Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT) (Expositora:  Dra. Cristiane Sanches de Souza Corrêa, Advogada especialista em Direito Digital pelo Berkman Klein Ceter for Internet & Society, da Harvard University, que participará presencialmente); 
 9.	Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) (Expositor: Dr. Carlos Manuel Baigorri, Presidente da ANATEL, que participará presencialmente);
 10.	Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) (Expositor: Sr. Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, Diretor Presidente da ANPD, que participará por videoconferência);
 11.	 Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) (Expositor: Prof. Dr. Marcel Leonardi, que participará presencialmente);
 12.	OAB/SP (Expositor: Dr. Ronaldo Lemos, Presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB/SP, que participará por videoconferência).
  
- BLOCO III: das 16h20 às 18h20, ocasião em que falarão:
 
 1.	Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) (Expositor: Dr. Marcelo Lamego Carpenter, que participará presencialmente); 
 2.	Associação Nacional de Jornais (ANJ) (Expositor: Dr. Marcelo Rech, Presidente Executivo da ANJ, jornalista, colunista e consultor, que participará por videoconferência);
 3.	Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI)(Expositora: Dra. Tais Borja Gasparian, expert em Freedom of Expressionpela Universidade de Columbia, que participará presencialmente);
 4.	Associação Brasileira de Comunicação Pública (ABCPública) (Expositores: Sra. Cláudia Lemos, Presidente da ABCPúlica, jornalista e pesquisadora em comunicação, e Sr. Lincoln Macário, jornalista e pesquisador em ciência política, que dividirão o tempo e participarão presencialmente);
 5.	Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) (Expositor: Dr Walter José Faiad de Moura, que participará presencialmente);
 6.	Instituto Brasileiro de Política e Direito do consumidor – BRASILCON (Expositores: Dr. João Victor Rozatti Longh, pós-doutor no International Postdoctoral Programme in New Technologies and Lwa do Mediterranea International Centre for Human Rigts Research; e Dr. Guilherme Magalhães Martins, pós-doutor em Direito Comercial pela USP, que dividirão o tempo; o primeiro participará presencialmente e o segundo por videoconferência);
 7.	 Artigo 19 Brasil (Expositora: Dra Raquel da Cruz Lima, Coordenadora do Artigo 19 Brasil e América do Sul e pesquisadora consultora CEBRAP, que participará presencialmente);
 8.	Núcleo de informação e coordenação do Ponto BR (NIC.br) (Expositor: Prof. Dr. Demi Getschko, engenheiro eletricista, Diretor do NIC.br e Conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que participará presencialmente); 
 9.	Instituto Alana (Expositora: Dra. Isabella Henriques, Diretora Executiva do Instituto Alana, que participará por videoconferência);
 10.	Confederação Israelita do Brasil (CONIB) (Expositor: Dr. Rony Vainzof, Advogado especialista em Direito Digital e Proteção de Dados e Secretário da CONIB, que participará por videoconferência);
 
·	Dia 29/03/2023 - turno matutino
 
- BLOCO IV: das 9 às 12h, ocasião em que falarão:
 
 1.	Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ) (Expositor: Dr. Marcelo Guedes Nunes, que participará presencialmente);
 2.	Partido dos Trabalho - PT (Diretório Nacional) (Expositores: Dr. Angelo Longo Ferraro, Dr. Miguel Filipi Pimentel Novaes e Dr. Marcelo Winch Schmidt, que dividirão o tempo e participarão presencialmente);
 3.	Instituto de Liberdade Digital c/c Laboratório de Direito Digital e Democracia da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Expositor: Prof. Dr. Diogo Rais, Cofundador do Instituto Liberdade Digital, membro da ABRADEP, integra o GT/PNDD/AGU, que participará presencialmente); 
 4.	Legal Grounds Institute (Expositor: Dr. Ricardo Campos, docente na Goethe Universtät Frankfurt am Main, que participará por videoconferência);
 5.	InternetLab (Expositor: Dr. Francisco Brito Cruz, Diretor Executivo da InternetLab, que participará presencialmente);
 6.	Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital (ABCID) (Expositor: Dr. Daniel Dias, pesquisador visitante pela Harvard Law School e pelo Instituto Max-Planck de Direito Privado em Hamburgo, Alemanha, que participará presencialmente);
 7.	Rede de Direito Civil Contemporâneo (Expositores: Prof. Dr. Otávio Luiz Rodrigues Júnior e Prof. Dr. Rodrigo Xavier Leonardo, que dividirão o tempo e participarão presencialmente);
 8.	Clínica de Responsabilidade Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (“UERJ resp”) (Expositor: Dr. Anderson Schreiber, Coordenador da “UERJ resp” e atual Chefe do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro, que participará por videoconferência);
 9.	Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCivil (Expositor: Prof. Me. João Quinelato, pesquisador visitante do Instituto Max-Planck de Direito Privado em Hamburgo, Alemanha, que participará presencialmente);
 10.	Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS/RIO) (Expositor: Dr. Fabro Steibel, Advogado e Diretor Executivo do ITS Rio, pós-doutor pela Berkman Klein Center na Universidade de Harvard, que participará presencialmente);
 11.	Instituto Internet no Estado da Arte (ISTART) e Instituto Norberto Bobbio (INB) (Expositora: Dra. Patrícia Peck Pinheiro, Advogada especialista em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados e Diretora Executiva da ISTART, que participará presencialmente);
 12.	Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV DIREITO RIO (Expositor:  Dr. Nicolo Zingales, pós-doutor pela New York University, que participará presencialmente);
 13.	Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (CEPI - FGV DIREITO SP) (Expositor: Dr. Alexandre Pacheco da Silva, Coordenador do Centro de Pesquisa, que participará por videoconferência).
 
 
5. Das disposições finais:
 
As audiências são públicas, motivo pelo qual não é necessária inscrição prévia para os cidadãos que desejarem assisti-las, seja presencialmente, seja através da TV Justiça, da Rádio Justiça ou dos canais institucionais na rede YouTube, com sinal de transmissão aberto para as demais emissoras interessadas. 
Em virtude de limitação física de espaço, apenas os expositores acima habilitados dispõem de assento reservado para acompanhar as audiências nos dias designados. 
Em caso de necessidade de alteração do expositor, a instituição habilitada poderá fazê-lo mediante mera comunicação ao correio eletrônico mci@stf.jus.br. 
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo mesmo e-mail. 
Comunique-se ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Administração e Finanças, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Documentação, à Secretaria de Comunicação Social, à Assessoria de Comunicação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem os suportes necessários para a realização da audiência. 
Ressalta-se, por fim, que a lista de participantes e os tempos de exposição poderão sofrer atualização.
Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 21 de março de 2023. 
  
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente